Tribunal: TJBA
Processo: 0502979-66.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502979-66.2016.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE AUGUSTO DA SILVA

Advogado(s)
:
OSVALDO SILVEIRA LOPES NETO, MURILLO FREITAS LOPES

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELO RÉU - CERCEAMENTO. REJEITADA.
CONCLUSÃO PERICIAL CLARA PELA APTIDÃO LABORAL
. EVENTUAL RESPOSTA AOS QUESITOS QUE NÃO ALTERARIA O RESULTADO FINAL DA PERÍCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MÉRITO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM FUNDAMENTAÇÃO ANTE A CONSTATADA CAPACIDADE LABORAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo INSS contra
sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária
formulado por segurado que sofreu acidente motociclístico em 2009. Alega-se, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de resposta aos quesitos formulados pelo réu. No mérito, sustenta-se inexistência de incapacidade laborativa atual que justifique a manutenção da sentença, conforme laudo pericial conclusivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i)
definir se a ausência de resposta aos quesitos formulados pelo INSS enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa
; (ii)
estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício por incapacidade temporária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEMANETO DE DEFSA
: A ausência de respostas específicas aos quesitos não configura cerceamento de defesa quando a
conclusão do laudo pericial é clara e categórica quanto à aptidão laboral
do autor/apelado, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à Autarquia Previdenciária Apelante. Aplica-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se anula o ato processual que, ainda que defeituoso, atinge sua finalidade sem causar prejuízo.

2. MÉRITO
: A concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária exige a demonstração de incapacidade laborativa, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/1991, sendo insuficiente a mera existência de doença sem repercussão funcional.

3.
O laudo pericial judicial conclui que o autor se encontra atualmente apto para o trabalho, com ferida cicatrizada, movimentos livres e funcionais, e força muscular aceitável no membro acometido,
afastando a existência de incapacidade
.

4.
Os documentos médicos particulares apresentados pelo autor não infirmam o laudo pericial judicial, pois são
unilaterais e anteriores à perícia
, não constituindo prova robusta em sentido contrário.

5.
A sentença deve ser reformada, por ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Teses de julgamento
:

“A ausência de resposta a quesitos formulados à perícia não configura cerceamento de defesa quando a conclusão técnica é clara e suficiente para formar o convencimento do juízo.”

“A concessão do auxílio por incapacidade temporária exige prova inequívoca de incapacidade atual para o exercício da atividade habitual.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 59; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0500678-13.2016.8.05.0250, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 25.01.2024;
TJ-BA, Apelação nº 0386121-86.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 29.08.2022;
TJ-BA, Apelação nº 8002366-33.2015.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 10.11.2021; TJ-BA, Apelação nº 8008676-21.2016.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 30.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Apelação Cível n.º 0502979-66.2016.8.05.0141
, oriundo do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jequié, em que figuram como Apelante o
INSS
e como Apelado
JORGE AUGUSTO DA SILVA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao Apelo
, reformando a sentença pela improcedência do pedido, tudo na forma do quanto fundamentado no Voto do Relator.

Sala das Sessões,
documento datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04